Tribunal: TJES
Processo: 5011217-40.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011217-40.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO DALLOCA DE PAULA
RECORRIDO: CLAUDINEI DIAS BRAGA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011217-40.2025.8.08.0014.

RECORRENTE: FABIANO DALLOCA DE PAULA.

RECORRIDO: CLAUDINEI DIAS BRAGA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

RE L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 18886696.

Inexistem contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, com base na declaração de hipossuficiência de Id. 18886697 e no art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. ART. 3º, §2º, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por FABIANO DALLOCA DE PAULA contra CLAUDINEI DIAS BRAGA. O objetivo é receber R$ 1.243,94 relativos a honorários contratuais para remoção de dados em plataformas digitais.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que a verba honorária possui natureza alimentar (Súmula Vinculante nº 47 do STF), o que atrai a vedação do art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

O recorrente busca a reforma da decisão, alegando que a execução de dívida contratual líquida e certa não se confunde com pensão alimentícia e que o valor está dentro da alçada dos Juizados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia consiste em definir se a execução de contrato de honorários advocatícios, ante sua natureza alimentar, exclui a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Embora o recorrente sustente a competência do Juizado, a natureza alimentar da verba honorária é pacificada pelo STF. O art. 3º, § 2º, da Lei 9.099/95 é explícito ao excluir as causas de natureza alimentar da competência deste microssistema.

Conforme o entendimento jurisprudencial, o critério legal de exclusão se dá pela natureza da causa. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N . 283/STF. ART. 833, § 2º, DO CPC. PENHORA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n . 283/STF). 2. O STJ consolidou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2º, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento . 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1820961 SP 2019/0171429-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

No presente caso, o critério legal de exclusão da competência do Juizado Especial se dá em razão da natureza da causa (alimentar, fiscal, falimentar etc.), e não em razão da complexidade da demanda ou da forma de cobrança. Assim, ainda que o caso não envolva perícia ou questões jurídicas complexas, a natureza alimentar da verba é suficiente para atrair a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Por fim, não há nos autos qualquer elemento que justifique o afastamento desse entendimento consolidado, devendo os valores almejados, principalmente os honorários proporcionais ao serviço prestado, serem discutidos na Justiça Comum, conforme entendimento consolidado do c. STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial.

Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de contrarrazões e atuação de advogado da parte recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL/DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir de seu judicioso voto quanto à incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da presente demanda.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A controvérsia jurídica cinge-se à viabilidade de tramitação de ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais sob o rito da Lei n.º 9.099/95.

O voto condutor fundamenta a incompetência do juízo calcado na premissa de que a natureza alimentar dos honorários advocatícios subsumir-se-ia à vedação contida no escopo do artigo 3º da Lei n.º 9.099/95. Tal exegese, contudo, carece de amparo legal e jurisprudencial.

A uma, porque a natureza alimentar dos honorários confere-lhes privilégio executório e equivalência aos créditos trabalhistas para fins falimentares e de impenhorabilidade, nos termos da Súmula Vinculante n.º 47 do Supremo Tribunal Federal, não guardando qualquer relação com as vedações de matéria afetas aos Juizados Especiais, as quais limitam-se, estritamente, às causas de natureza alimentar familiar, fiscal, de acidentes de trabalho e congêneres.

A duas, porque o artigo 3º, inciso II, da Lei n.º 9.099/95 atrai expressamente a competência dos Juizados Especiais para as causas enumeradas no artigo 275, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973. A despeito da revogação do referido diploma pelo Código de Processo Civil de 2015, a remissão legislativa permanece hígida como critério definidor de competência material (norma jurídica em branco na modalidade heterógena homóloga).

O artigo 275, inciso II, alínea f, do CPC/1973 previa textualmente o procedimento sumário para a cobrança de honorários dos profissionais liberais. Por via de consequência, a remissão legal contida na Lei dos Juizados Especiais fixa a competência material em favor destes para o julgamento de ações dessa natureza, prescindindo, inclusive, da limitação ao teto de quarenta salários mínimos, dada a prevalência do critério qualitativo sobre o quantitativo.

Esse entendimento encontra-se plenamente pacificado no Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania assentou a higidez dessa competência em sede de controle de competência via mandado de segurança, conforme se infere do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. 1. Compete à Justiça Comum estadual processar e julgar a ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por profissional liberal contra seu cliente (Súmula nº 363/STJ),
podendo o feito tramitar no Juizado Especial Cível se cumpridos os requisitos legais. 2. Nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 9.099/1995, o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar as ações enumeradas no art. 275, II, do CPC/1973 (aquelas submetidas ao antigo rito sumário), a exemplo das lides envolvendo a cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial
(alínea f do citado dispositivo legal), independentemente do proveito econômico da pretensão . 3. Na hipótese, as instâncias de origem consignaram que a demanda proposta não se referia à uma ação de arbitramento de honorários advocatícios, mas se tratava de verdadeira ação de cobrança de verba honorária, fundada em contrato celebrado entre as partes. Inexistência de causa complexa e desnecessidade de perícia. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 58255 SP 2018/0190929-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2018). (g.n.)

Não distinto é o entendimento recente dos Tribunais pátrios, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS. POSSIBILIDADE . AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS INDEPENDENTEMENTE DO VALOR CAUSA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO ANULADO . SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Mandado de Segurança é o remédio constitucional que se põe à disposição daquele que tem seu direito líquido e certo (se comprovado documentalmente e de plano) violado ou ameaçado de sofrer lesão, visando coibir qualquer atividade ilícita, nas suas mais diversas formas de manifestação, por qualquer indivíduo que exerça uma função pública. 2 . Sobre o cabimento de mandado de segurança contra decisões de Juizados Especiais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a interposição deste remédio constitucional exclusivamente com a finalidade de exercer o controle da competência dos Juizados. 3. No caso, a controvérsia gira em torno da irresignação com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Amazonas, que extinguiu a ação de cobrança de honorários ajuizada pelo impetrante, por reconhecer a incompetência dos juizados especiais para apreciar o feito, em razão do valor da ação ser superior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, estabelecido pelo artigo 3º da Lei n.º 9 .099/95.
4. Da leitura do artigo 3º, II, da Lei n.º 9 .099/95 c/c o artigo 275, II, f, do Código de Processo Civil de 1973, resta clara a competência dos Juizados Especiais para a apreciação de ações de cobrança de honorários, qualquer que seja o valor da causa. 5. De igual forma, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende pela competência dos juizados para apreciar ações de cobrança de honorários ajuizadas por profissionais liberais, independentemente do proveito econômico da pretensão.
7 . Segurança concedida. TJ-AM - Mandado de Segurança Cível: 4007911-07.2023.8 .04.0000 Manaus, Relator.: Henrique Veiga Lima, Data de Julgamento: 06/05/2024, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 06/05/2024) (g.n.)

Na hipótese vertente, cuida-se de ação de cobrança de verba honorária decorrente de pacto contratual perfeitamente delimitado, inexistindo necessidade de arbitramento judicial ou de dilação probatória complexa (como a perícia técnica). Trata-se de lide puramente obrigacional e de cognição sumária, adequada aos vetores de simplicidade e celeridade processual insculpidos no artigo 2º da Lei n.º 9.099/95.

Afastar a competência do microssistema sob o argumento de que a verba possui caráter alimentar violaria frontalmente o texto expresso do artigo 3º, inciso II, do diploma regente, além de dissentir da orientação pretoriana consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, com renovada vênia ao Eminente Relator, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, reconhecendo a competência material do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento de ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais.

Determino, por conseguinte, a cassação da sentença terminativa proferida pelo juízo de origem, com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular processamento da demanda e prolação de novo provimento, meritório.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, diante do teor do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito